Tribunal: TJMT
Processo: 1018404-31.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018404-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (AGRAVANTE), CETER DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 16.816.286/0001-18 (AGRAVADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA PÚBLICA.
IMPUGNAÇÃO NÃO ANALIZADA PELO JUÍZO
DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou a realização de bloqueio de valores via SISBAJUD, sem exame da alegação de impenhorabilidade arguida pela entidade executada, uma associação filantrópica sem fins lucrativos que atua na prestação de serviços públicos de saúde.

II. Questão em discussão

V
erificar se é possível ao Tribunal apreciar

a alegação de impenhorabilidade de verba pública vinculada à prestação de serviços de saúde por entidade filantrópica, sem prévia manifestação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

III. Razões de decidir

A decisão agravada limitou-se a determinar o bloqueio via SISBAJUD e a abertura de prazo para manifestação da executada, sem apreciação da alegada impenhorabilidade.

A alegação de impenhorabilidade deve ser oportunamente apresentada e decidida pelo juízo de primeira instância, sob pena de indevida supressão de instância.

Ademais, a diligência de bloqueio revelou ausência de valores disponíveis nas contas da agravante, conforme certidão anexada aos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

É
inviável
o exame da alegação de impenhorabilidade de verba pública diretamente no Tribunal, quando não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Cumprimento de Sentença em Execução de Título Extrajudicial
n.

1001841-51.2016.8.11.0040
, determinou a penhora via SISBAJUD.

A agravante alega que é entidade filantrópica, sem fins lucrativos e de utilidade pública.

Explica que a quantia existente em sua conta bancária se trata de aprovisionamento para pagamento nos pedidos de empenho a seu favor realizadas pelo Estado de Mato Grosso por meio do Fundo Estadual de Saúde até o montante de R$2.930.743,04.

Afirma que a constrição trará grave prejuízo à continuidade da prestação dos serviços de saúde pública no âmbito do Sistema Único de Saúde, comprometendo diretamente a manutenção das atividades assistenciais essenciais à população.

Argumenta que, por se tratar de verba pública, é impenhorável, conforme inciso IX, do art. 833 do CPC, bem como entendimento do STJ, que tem reconhecido
a inconstitucionalidade de bloqueios e sequestros de verba públicas de empresas —
se
prestadoras de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo — para pagamento de débitos trabalhistas
.

Antecipação da tutela recursal deferida para suspender a determinação de constrição dos valores (Id.

292403369
).

Na Contraminuta
, a agravada sustenta que sua prestação de serviço tem natureza pública e o inadimplemento da agravante
demonstra má-fé.

Afirma que a agravante também atende
pacientes particulares e conveniados, os quais representam 40% de sua receita
total.

Ressalta que a impenhorabilidade não é absoluta quando não existe prova de despesas contábeis e orçamentárias.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra a decisão que determinou a penhora por meio do SISBAJUD.

Aduz que a constrição é indevida, por envolver recursos públicos destinados à saúde, os quais são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IX, do
CPC
.

Constata-se nos autos que a decisão agravada
se limitou
a deferir o bloqueio de valores via SISBAJUD, com a realização da diligência e posterior intimação da executada para manifestação no prazo de cinco dias, conforme §3º do art. 854 do CPC
.

No caso, o juízo de origem ainda não examinou a alegação de impenhorabilidade, pois a agravante interpôs o Agravo de Instrumento antes de qualquer deliberação a respeito na
primeira
instância.

Cumpre destacar que o simples deferimento da ordem de bloqueio não configura violação automática à regra de impenhorabilidade, sendo indispensável que a parte executada comprove, no juízo
a quo
, a natureza pública dos valores atingidos.

Além disso, conforme certidão constante no Id.
195261926
, não foi identificado qualquer valor a ser retido junto às instituições bancárias, o que evidencia a ausência de constrição nas contas da agravante.

Diante
desse cenário
, observa-se que a matéria não foi apreciada na instância de origem, o que impede sua análise por este Tribunal, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025